Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003414-98.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compromisso, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (EMBARGANTE), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.868.881/0001-86 (EMBARGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PLANTA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.733.010/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ORDEM DE ARRESTO. ALCANCE SUBJETIVO DA CONSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA DEFESA DE DIREITO ALHEIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, afastou alegações de ilegalidade, excesso e desproporcionalidade de ordem de arresto fundada em indícios de fraude à execução e blindagem patrimonial, inclusive por interpostas pessoas, sustentando os embargantes omissão quanto à suposta vagueza da expressão “familiares”, à extensão subjetiva da constrição, à afronta ao art. 489 do CPC e à nulidade decorrente do atingimento de bens de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a alegada ilegalidade da ordem de arresto em razão da referência genérica a “familiares”; (ii) estabelecer se os embargantes possuem legitimidade para impugnar, em nome próprio, constrição incidente sobre patrimônio de terceiros; (iii) determinar se os embargos de declaração veiculam vício integrativo do art. 1.022 do CPC ou mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de modo expresso a controvérsia relativa ao excesso e à desproporcionalidade do arresto e assenta que a medida foi deferida em consonância com pronunciamento anterior do Tribunal que já reconhecera indícios relevantes de fraude à execução e blindagem patrimonial.

4. A decisão afirma que o arresto possui natureza meramente assecuratória, destinada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, sem caráter satisfativo ou expropriatório definitivo nesta fase processual.

5. O julgado aprecia a insurgência quanto ao atingimento de bens de terceiros e conclui que os agravantes não detêm legitimidade para defender, em nome próprio, esfera jurídica alheia, nos termos do art. 18 do CPC.

6. A alegada imprecisão da expressão “familiares” é absorvida pelo fundamento central adotado no acórdão, segundo o qual os executados não podem questionar, em nome próprio, eventual lesão ao patrimônio de terceiros, o que afasta a tese de omissão.

7. A prestação jurisdicional é suficiente quando enfrenta as teses juridicamente relevantes ao deslinde da controvérsia, não sendo exigida resposta individualizada a todos os argumentos ou formulações retóricas da parte.

8. O voto embargado delimita a controvérsia recursal, aprecia a nulidade por ausência de citação válida, afasta a desproporcionalidade do arresto, examina a insurgência referente a bens de terceiro e deixa de conhecer das alegações sobre iliquidez e inexigibilidade do título por não integrarem o conteúdo da decisão agravada.

9. Não subsiste omissão quanto ao alegado excesso concreto da constrição, pois o juízo de origem já determinara o desbloqueio do terceiro atingido e havia insurgência autônoma em outro agravo, sem demonstração de prejuízo atual e concreto remanescente.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual a insurgência configura mero inconformismo com o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia e adota fundamento processual apto a resolver a pretensão recursal. 2. A parte não pode, em nome próprio, impugnar constrição que alegadamente atinge patrimônio de terceiros, por ausência de legitimidade processual. 3. A resposta jurisdicional não exige manifestação individualizada sobre todos os argumentos da parte, desde que apreciadas as questões essenciais ao julgamento. 4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 489, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMARÃES SOUZA DE REZENDE contra o acórdão que, ao apreciar o agravo de instrumento, conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão agravada.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar tese central deduzida no agravo de instrumento, consistente na ilegalidade da ordem de arresto por sua formulação genérica e indeterminada, especialmente em razão do emprego do termo “familiares” para delimitar os sujeitos potencialmente alcançados pela constrição patrimonial.

Alegam que a decisão judicial teria autorizado, de forma ampla e imprecisa, a constrição de patrimônio de terceiros estranhos à lide, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Requerem, ao final, o saneamento do alegado vício, com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

O recurso é tempestivo (Id. 355369369).

Contrarrazões no Id. 357308893.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COOBRIGAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA EXECUTADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO E BLINDAGEM PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. VEDAÇÃO À DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de contrato de prestação de serviços advocatícios, pela qual foram indeferidos pedidos formulados por pessoa jurídica estranha, por ora, à lide e deferidas medidas cautelares de arresto de bens móveis, equipamentos e de identificação e restrição de disposição de semoventes localizados na Fazenda Rancho do Café, diante de indícios de fraude à execução e blindagem patrimonial. Os agravantes sustentam nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida de uma das executadas, desproporcionalidade das medidas constritivas, excesso de arresto e iliquidez e inexigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida de uma das coexecutadas impede o regular prosseguimento da execução em relação ao devedor já citado; (ii) estabelecer se as medidas de arresto deferidas pelo Juízo de origem observam a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade; (iii) determinar se os executados têm legitimidade para impugnar constrição que alegadamente recaiu sobre bens de terceiro; e (iv) definir se podem ser examinadas, em sede recursal, alegações de iliquidez e inexigibilidade do título não submetidas ao Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fundada em coobrigação ou responsabilidade solidária forma litisconsórcio passivo facultativo, de modo que a ausência de citação de um dos executados não impede o prosseguimento do feito em relação àquele que já integrou validamente a relação processual.

4. Os arts. 113 e 117 do CPC e o art. 275 do Código Civil autorizam o credor a dirigir a pretensão executiva contra um, alguns ou todos os devedores solidários, sem necessidade de prévia citação de todos os coobrigados.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite o prosseguimento da execução e a apreciação de medidas constritivas quando apenas um dos devedores solidários foi citado, em prestígio à efetividade da jurisdição e à duração razoável do processo.

6. O arresto deferido possui natureza assecuratória e busca preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, sem caráter satisfativo ou expropriatório definitivo nesta fase processual.

7. A decisão agravada observa orientação anteriormente firmada pelo próprio Tribunal em acórdão que reconheceu indícios relevantes de fraude à execução e de blindagem patrimonial, inclusive mediante utilização de interpostas pessoas e sucessivas transferências patrimoniais após a citação.

8. Inexistindo fato superveniente juridicamente relevante nem demonstração de ilegalidade manifesta, não se justifica a desconstituição da ordem cautelar de arresto.

9. Os executados não têm legitimidade, nos termos do art. 18 do CPC, para pleitear em nome próprio a tutela de direito de terceiro supostamente atingido pela constrição, cabendo ao próprio titular do bem valer-se dos meios processuais adequados.

10. A alegação de excesso de arresto perde relevo diante da informação de que o Juízo de origem já determinou o desbloqueio do terceiro atingido e de que houve insurgência autônoma específica, sem demonstração de prejuízo atual e concreto remanescente.

11. As teses de iliquidez e inexigibilidade do título executivo, fundadas na revogação do mandato antes da conclusão dos serviços advocatícios, não podem ser examinadas pelo Tribunal porque não foram deduzidas nem apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A execução proposta contra devedores coobrigados ou solidários configura litisconsórcio passivo facultativo e pode prosseguir em relação ao executado regularmente citado, ainda que outro coexecutado não tenha sido citado. 2. O arresto cautelar é legítimo quando há indícios relevantes de fraude à execução e blindagem patrimonial, desde que a medida preserve a utilidade do processo executivo e observe a proporcionalidade. 3. O executado não pode, em nome próprio, impugnar constrição incidente sobre patrimônio de terceiro, em razão da vedação do art. 18 do CPC. 4. O tribunal não conhece, em agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 113, 117, 792, III e IV, e 797; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1033960-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, pub. 12.02.2026; TJ-MT, processo no 0000064-80.2009.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2022, pub. 28.07.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 0063229-92.2016.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2016, pub. 16.09.2016; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1035058-93.2025.8.11.0000; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1006905-16.2026.8.11.0000.”
(Id. 352727853)

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pela Cooperativa embargante não prospera.

A alegação dos embargantes é a de que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de ilegalidade da ordem de arresto, porque o decisum de origem autorizou constrição sobre bens registrados em nome de “familiares”, expressão que reputam vaga, indeterminada e incompatível com o devido processo legal.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado examinou a insurgência relacionada ao alegado excesso e à desproporcionalidade das medidas de arresto, assentando, de modo expresso, que a ordem constritiva não foi proferida de forma arbitrária, mas em consonância com pronunciamento anterior deste Eg. Tribunal, no qual já haviam sido reconhecidos indícios relevantes de fraude à execução e blindagem patrimonial, inclusive mediante utilização de interpostas pessoas. Registrou-se, ainda, que a providência possui natureza meramente assecuratória, voltada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final, sem caráter satisfativo ou expropriatório definitivo nesta fase procedimental.

A alegação de que o julgado se omitiu quanto à extensão subjetiva da medida
também não procede
.

Isso porque o acórdão foi explícito ao consignar que, se o argumento recursal consiste em afirmar que a constrição alcançou patrimônio de terceiro, a insurgência há de ser deduzida pelo próprio titular do direito alegadamente lesado, pelos meios processuais adequados, à luz do art. 18 do CPC. Em outras palavras, o voto não silenciou sobre a matéria; apenas concluiu, em sentido contrário à pretensão recursal, que os agravantes não detêm legitimidade para defender, em nome próprio, esfera jurídica de terceiros eventualmente atingidos pela constrição.

Ademais, consignou à ausência de prejuízo em não conhecer da matéria, aduzindo:

“Cumpre consignar, a título elucidativo,
o próprio Juízo de origem
, em decisão posterior de Id. 222460106,
já determinou o desbloqueio do terceiro atingido
. Além disso, houve insurgência autônoma por meio do AI n. 1006905-16.2026.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal, no qual foi indeferido, ao menos em juízo inicial, o pedido de suspensão da ordem originária. Desse modo,
à míngua de demonstração de prejuízo atual e concreto ainda remanescente, não se evidencia utilidade prática em acolher a tese tal como veiculada neste recurso
.”

Os embargantes sustentam, ainda, que a questão principal do agravo não consistia na defesa da propriedade de terceiros, mas na impugnação da legalidade de um ato judicial proferido contra eles próprios.

Também aqui não há omissão.

A leitura da própria petição inicial do agravo evidencia que a tese recursal foi desenvolvida precisamente sob a premissa de que a decisão agravada teria ampliado a constrição para atingir bens de terceiros, descendentes e pessoas jurídicas estranhas à lide, com base em vinculação familiar e sem contraditório. O acórdão enfrentou esse núcleo argumentativo e o resolveu mediante fundamento processual idôneo, ao assentar a ilegitimidade dos agravantes para pleitear tutela de direito alheio em nome próprio, de modo que não há lacuna integrativa, mas apenas inconformismo com a solução jurídica adotada.

Noutro ponto, aduzem os embargantes, ademais, que o acórdão não teria apreciado a imprecisão do termo “familiares”, o qual, por sua generalidade, abriria margem à indevida
“responsabilidade por parentesco”
e à constrição indiscriminada de patrimônio de pessoas estranhas ao processo.

A irresignação não prospera.

Ainda que o acórdão não tenha reproduzido, textualmente, cada formulação retórica constante do agravo, enfrentou de forma suficiente a questão juridicamente relevante para o deslinde da controvérsia. Isso porque a alegada generalidade da expressão utilizada na ordem de arresto foi absorvida, no julgamento, pelo fundamento de que os executados não podem, em nome próprio, questionar suposta lesão à esfera patrimonial de terceiros. A prestação jurisdicional é completa quando enfrenta a tese essencial, não se exigindo do julgador resposta individualizada a todos os argumentos expendidos pela parte.

Os embargantes também invocam afronta ao art. 489 do CPC e ao dever constitucional de fundamentação, afirmando que o acórdão teria deixado de enfrentar teses relevantes deduzidas no agravo.

Todavia, observa-se que o voto objurgado delimitou a controvérsia recursal, apreciou a nulidade por ausência de citação válida, afastou a alegação de desproporcionalidade do arresto, examinou a insurgência referente ao suposto excesso por atingimento de bens de terceiro e, por fim, consignou a impossibilidade de conhecimento das matérias relativas à iliquidez e inexigibilidade do título, por não integrarem o conteúdo da decisão agravada. Houve, portanto, pronunciamento claro e suficiente sobre as questões relevantes devolvidas ao Tribunal.

Consta, ainda, dos aclaratórios, a alegação de que a ordem constritiva já teria produzido excesso concreto ao atingir patrimônio de pessoa jurídica estranha à lide, circunstância que demonstraria a nulidade da decisão.

Entretanto, conforme outrora consignado, o juízo de origem, em decisão posterior, já havia determinado o desbloqueio do terceiro atingido, além de haver insurgência autônoma em outro agravo de instrumento, concluindo, a partir daí, pela ausência de demonstração de prejuízo atual e concreto remanescente, de forma que, nesse particular, não há qualquer omissão.

Por oportuno, a leitura da inicial do agravo reforça que outras teses ali deduzidas, notadamente a relativa à iliquidez do crédito e à inadmissibilidade de arresto sobre obrigação controvertida, foram expressamente tidas no acórdão como matérias não cognoscíveis, por não terem sido submetidas ao juízo de origem quando da prolação da decisão agravada.

Diante desse cenário, observa-se que os Embargantes buscam a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMARÃES SOUZA DE REZENDE

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026